Tribunal: TJSP
Processo: 2123554-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - impugnação à penhora - imóvel que se encontra "bloqueado judicialmente" por ordem exarada pelo juízo da recuperação judicial requerido pela devedora principal - alegação de que os frutos do aluguel do imóvel são direcionados integralmente para o cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal - ausência e óbice à

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - impugnação à penhora - imóvel que se encontra "bloqueado judicialmente" por ordem exarada pelo juízo da recuperação judicial requerido pela devedora principal - alegação de que os frutos do aluguel do imóvel são direcionados integralmente para o cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal - ausência e óbice à manutenção da penhora - agravo improvido.